Tribunal: TCU
Processo: 025.089/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7466/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.089/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joice Pinto de Andrade (XXX.281.865-XX); Jose Angel Ramon Hernandez (XXX.799.367-XX); Mariana Filgueiras de Souza (XXX.722.997-XX); Marlon Augusto Barbosa (XXX.849.387-XX); Melanie Noel Maia (XXX.003.547-XX); Nathalia Barros de Oliveira Santos (XXX.586.447-XX); Niki Gomes Rodrigues (XXX.906.307-XX); Paulo Gustavo Santos da Silva (XXX.215.907-XX); Pedro Moreno Feio de Lemos (XXX.407.237-XX); Richarlls Martins da Silva (XXX.438.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.